Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713283-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BETINA RODRIGUES LIMA DA CUNHA AGRAVADO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, APICE SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BETINA RODRIGUES LIMA DA CUNHA contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor de COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP e APICE SECURITIZADORA S.A. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade do procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em discussão nos autos, em razão do descumprimento do disposto no artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei n. 9.514/1997. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a anulação ou a suspensão da consolidação da propriedade do imóvel. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em primeira análise, observa-se que a questão controvertida neste recurso é a nulidade do procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em discussão nos autos, na forma do artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei n. 9.514/1997. Nesse passo, verifica-se que a parte agravante interpôs, anteriormente, o agravo de instrumento n. 0709803-57.2024.8.07.0000, em que defendeu a ausência de intimação regular para purgar a mora e pediu a suspensão do leilão extrajudicial. Naquele recurso, foi deferido o pedido liminar para “suspender o leilão extrajudicial do imóvel denominado Casa n. G24, situada na Rua “G”, da Quadra Condominial QC3 – Avenida Mangueiral, do Setor Habitacional Mangueiral, em Brasília/DF, registrado sob a matrícula n. 120.514 no 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Desse modo, em face da decisão proferida naquele recurso, afasta-se o perigo da demora nestes autos, pois já houve a suspensão do ato expropriatório em relação ao imóvel da parte agravante. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator